Tribunal: CARF
Processo: 18088.000714/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. CFL 78. OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE PARCIAL. RETROATIVIDADE BENIGNA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Embargos de Declaração opostos por contribuinte contra acórdão da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF, que manteve auto de infração por descumprimento de obrigação acessória relacionada à Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP).
A questão em discussão refere-se às omissões no acórdão embargado quanto à (i) alegação de nulidade do acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ), por erro de fundamentação na decisão; e (ii) nulidade da autuação fiscal, em razão da suposta cumulação indevida de penalidades referentes ao descumprimento de obrigações principais e acessórias.
O acórdão embargado não enfrentou expressamente as alegações da embargante, configurando omissão relevante nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Omissão reconhecida quanto à necessidade de esclarecer que a alegação de ausência de fundamentação legal válida (capitulação legal) não deve ser conhecida em razão da preclusão, tendo em vista a ausência desse argumento na fase de impugnação administrativa.
A cumulação de penalidades de natureza distinta, aplicando-se simultaneamente sanções por descumprimento de obrigação principal e acessória, não encontra respaldo legal, devendo ser observada a retroatividade benigna prevista no artigo 106 do CTN e na jurisprudência administrativa do CARF.
PENALIDADES. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. MEDIDA PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE 2009. RETROATIVIDADE BENIGNA. Diante da Medida Provisória n° 449, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, cabe aplicar a retroatividade benigna a partir da comparação das multas conexas por infrações relativas à apresentação de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP (multas Código de Fundamento Legal - CFL 68, 69, 85 e 91) com a multa por apresentar GFIP com incorreções ou omissões prevista no art. 32-A da Lei n° 8.212, de 1991 (multa CFL 78). A interpretação fundamenta-se no Parecer SEI no 11315/2020/ME e na Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, os quais vinculam a Receita Federal ao entendimento de que a multa do art. 35 da Lei no 8.212/1991, na redação da Lei no 11.941/2009, deve retroagir quando mais benéfica ao contribuinte.
Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para explicitar que (i) a alegação de ausência de fundamentação legal válida não deve ser conhecida por preclusão e (ii) o recurso voluntário deve ser parcialmente provido, para que, se mais benéfica, aplique-se a retroatividade benigna à penalidade por apresentação de GFIP com incorreções ou omissões, nos termos do artigo 32-A da Lei 8.212/1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.000714/2009-15
ACÓRDÃO
2202-011.324 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUTO
DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. CFL
78. OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECONHECIMENTO DE
NULIDADE PARCIAL. RETROATIVIDADE BENIGNA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Embargos de Declaração opostos por contribuinte contra acórdão da 2a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF, que manteve auto de
infração por descumprimento de obrigação acessória relacionada à Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP).
A questão em discussão refere-se às omissões no acórdão embargado
quanto à (i) alegação de nulidade do acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ), por erro de fundamentação na decisão; e (ii)
nulidade da autuação fiscal, em razão da suposta cumulação indevida de
penalidades referentes ao descumprimento de obrigações principais e
acessórias.
O acórdão embargado não enfrentou expressamente as alegações da
embargante, configurando omissão relevante nos termos do artigo 1.022
do Código de Processo Civil.
Omissão reconhecida quanto à necessidade de esclarecer que a alegação
de ausência de fundamentação legal válida ("capitulação legal") não deve
ser conhecida em razão da preclusão, tendo em vista a ausência desse
argumento na fase de impugnação administrativa.
A cumulação de penalidades de natureza distinta, aplicando-se
simultaneamente sanções por descumprimento de obrigação principal e
acessória, não encontra respaldo legal, devendo ser observada a
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.324 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000714/2009-15
2
retroatividade benigna prevista no artigo 106 do CTN e na jurisprudência
administrativa do CARF.
PENALIDADES. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. MEDIDA PROVISÓRIA No 449,
DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE 2009. RETROATIVIDADE
BENIGNA. Diante da Medida Provisória n° 449, convertida na Lei n° 11.941,
de 2009, cabe aplicar a retroatividade benigna a partir da comparação das
multas conexas por infrações relativas à apresentação de Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP (multas Código de Fundamento Legal - CFL 68, 69,
85 e 91) com a multa por apresentar GFIP com incorreções ou omissões
prevista no art. 32-A da Lei n° 8.212, de 1991 (multa CFL 78). A
interpretação fundamenta-se no Parecer SEI no 11315/2020/ME e na Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, os quais vinculam a Receita Federal
ao entendimento de que a multa do art. 35 da Lei no 8.212/1991, na
redação da Lei no 11.941/2009, deve retroagir quando mais benéfica ao
contribuinte.
Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para explicitar
que (i) a alegação de ausência de fundamentação legal válida não deve ser
conhecida por preclusão e (ii) o recurso voluntário deve ser parcialmente
provido, para que, se mais benéfica, aplique-se a retroatividade benigna à
penalidade por apresentação de GFIP com incorreções ou omissões, nos
termos do artigo 32-A da Lei 8.212/1991.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reformar a decisão anterior, de modo a
explicitar que (a) a alegação de ausência de indicação de fundamentação legal válida (“capitulação
legal”) não deve ser conhecida, em razão da preclusão; e que (b) o recurso voluntário deve ser
parcialmente provido, tão-somente para que, se mais benéfica, aplique-se a retroatividade
benigna a partir da comparação com a multa por apresentar GFIP com incorreções ou omissões
prevista no art. 32-A da Lei 8.212, de 1991.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.324 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000714/2009-15
3

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o teor da decisão com a qual Sônia de Queiroz Accioly,
Presidente da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF, admitiu os presentes
embargos de declaração:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado pela contribuinte contra
acórdão proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de
Julgamento do CARF.
Do acórdão embargado
A 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão no 2202-
009.787, em 5/04/2023 (e-fls. 191 e ss), conforme ementa a seguir:
ASSUNTO:
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS
Período
de
apuração:
01/01/2005
a
31/10/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 78. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
GFIP.
INFORMAÇÕES
OMISSAS.
Constitui infração ao art. 32, inciso IV da Lei 8.212/91 a omissão, em GFIP, de
dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS. A penalidade imposta corresponde ao disposto no art.
32-A, inciso I e §§ 2 e 3 da Lei no 8.212/91, incluídos pela MP no 449, de
03/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009.
A
decisão
foi
registrada
nos
seguintes
termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Da tempestividade
A contribuinte teve ciência do acórdão em 12/6/2023, apresentando,
tempestivamente, em 19/6/2023, os embargos de declaração de e-fls. 204 a 209.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.324 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000714/2009-15
4
Dos Embargos de Declaração
Os Embargos de Declaração foram apresentados com fundamento no art. 65, do
Anexo II, do Regimento Interno do CARF - RICARF, no qual a contribuinte alega a
existência de omissões quanto à nulidade do acórdão da DRJ e nulidade da
autuação.
Admissibilidade dos Embargos de Declaração
Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 65, do Anexo II do RICARF:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Do dispositivo transcrito observa-se que os embargos de declaração são cabíveis
apenas nas hipóteses em que ocorra na decisão atacada as seguintes hipóteses:
a) omissão no enfrentamento de ponto que a turma deveria se pronunciar;
b) obscuridade, que se caracteriza pela impossibilidade de se compreender o
raciocínio desenvolvido para fundamentar a decisão e/ou o que efetivamente
restou
decidido
pelo
órgão
de
julgamento;
e
c) contradição entre a decisão e os seus fundamentos.
Feitas essas considerações, passamos à necessária apreciação.
Das omissões quanto à nulidade do acórdão da DRJ e nulidade da autuação
A embargante alega que o acórdão incorreu em omissão na análise das alegações
trazidas em sede de recurso voluntário, quais sejam, a nulidade da decisão da DRJ
(por erro de fundamentação da decisão) e a nulidade do auto de infração em
julgamento (erro na apuração da multa aplicada).
Nesse sentido, afirma que:
“A decisão objeto do Recurso Voluntário, ao tratar da mencionada revogação
[pela Lei no 11.941/2009], equivocou-se em sua linha de raciocínio, transcrevendo
os artigos 35-A da Lei 8.212/91 e 44 da Lei 9.430/96, que supostamente
amparariam a autuação.”
E que, ao assim proceder, a decisão recorrida utilizou-se das disposições atinentes
às penalidades correlatas à ausência de recolhimento da obrigação principal, ou
seja, ao tributo, que não servem de fundamento à aplicação de multa por
descumprimento de obrigação acessória. Em razão da desconexão do auto de
infração com a decisão da DRJ, arguiu a nulidade desta. Todavia, sobre tal
matéria, nada foi tratado no acórdão.
Continua a embargante, no que diz respeito à omissão quanto à nulidade da
autuação:
“Foi demonstrado no Recurso Voluntário que o Agente Fiscal, que deveria
observar somente o descumprimento das obrigações acessórias (GFIP), objeto
deste Auto de Infração, trouxe as multas por descumprimento de obrigações
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.324 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000714/2009-15
5
principais,
somando-as
às
multas
acessórias.
Tinha a intenção de aferir a multa supostamente mais benéfica. Isto se pode ver
mediante a tabela mencionada no subitem 3.4, inclusa no Relatório Fiscal da
Multa
aplicada
a
este
Auto
de
Infração.
Ora, uma coisa é a infração, de obrigação principal (de dar), onde há a multa de
ofício, hoje de 75%, tal como prevista na Lei 9.430/96, art. 44, I. Outra a multa de
mora, tal como prevista no art. 61 e § 2.o da Lei no 9.430/96. E outra totalmente
diferente a multa formal, pelo descumprimento de obrigação acessória.
Por essa razão, a existência de multas particulares conforme a natureza das
infrações, a embargante fundamentou seu pedido de anulação na ilegalidade da
multa aplicada. O que fora lavrado pelo Auditor Fiscal carece de base legal. As
sanções por descumprimento de obrigação principal (de dar, pagar o tributo) e
por descumprimento de obrigação acessória têm natureza distinta e não podem
ser misturadas, como foi feito no Auto de Infração. Isso, porém, sequer foi
analisado no acórdão. O fundamento do Recurso Voluntário não foi enfrentado.”
Da leitura do inteiro teor do acórdão e compulsando com os termos do Recurso
Voluntário de e-fls. 140 a 148, verifica-se que assiste razão à embargante.
De fato, foram alegadas nulidades tanto do acórdão da DRJ quanto do auto de
infração por descumprimento de obrigação acessória, matérias essas que não
foram devidamente tratadas no acórdão ora embargado, em que pese sua
conclusão pela higidez do lançamento fiscal.
Assim, entendo que resta demonstrada a existência de omissões no acórdão
embargado.
Conclusão
Pelo exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, dou seguimento aos Embargos de Declaração
opostos pela contribuinte.
Encaminhe-se ao conselheiro relator Martin da Silva Gesto para inclusão em pauta
de julgamento.

Diante do exposto, os embargos foram admitidos integralmente, em razão das
omissões constatadas quanto à nulidade do acórdão da DRJ e à nulidade da autuação.
É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:

Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.324 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000714/2009-15
6
1
CONHECIMENTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de
declaração.
2
QUADRO ACERCA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Usina Zanin Açúcar e Álcool Ltda.,
em face do Acórdão n.o 2202-009.787, proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a
Seção do CARF, que negou provimento ao recurso voluntário da embargante e manteve o auto de
infração lavrado por descumprimento de obrigação acessória.
No pedido de embargos, a embargante sustenta a existência de omissões na
decisão, requerendo que sejam sanadas. O primeiro ponto de alegação refere-se ao fato de que a
decisão embargada teria utilizado legislação revogada pela Lei 11.941/2009 para fundamentar a
improcedência da impugnação. A embargante argumenta que o acórdão fez referência a
dispositivos legais voltados para a ausência de recolhimento da obrigação principal (tributo), o
que não teria pertinência ao caso, pois a infração apurada se refere ao descumprimento de
obrigação acessória. Destaca que o acórdão mencionou os artigos 35-A da Lei 8.212/91 e 44 da Lei
9.430/96, os quais tratam de penalidades pelo não pagamento de tributos, e não pela omissão de
informações na GFIP. Assim, sustenta que a fundamentação do auto de infração estaria incorreta e
que a decisão deveria ter enfrentado essa questão, o que não ocorreu.
A segunda omissão apontada diz respeito à confusão realizada pelo Auditor Fiscal
na aplicação das sanções. A embargante alega que foram misturadas multas de obrigações
principais e acessórias, somando penalidades que não poderiam ser aplicadas conjuntamente.
Argumenta que multas por descumprimento de obrigação principal (como a falta de pagamento
de tributo) não podem ser somadas às penalidades por descumprimento de obrigação acessória,
pois possuem natureza jurídica distinta. A embargante sustenta que esse argumento foi
devidamente exposto no recurso voluntário, mas não foi enfrentado pelo acórdão embargado,
caracterizando nova omissão.
Diante disso, a embargante requer o provimento dos embargos de declaração, a
fim de que sejam sanadas as omissões apontadas.
A embargante apontou a existência de omissões na decisão proferida no Acórdão
n.o 2202-009.787, alegando que a fundamentação adotada utilizou legislação revogada pela Lei
11.941/2009, bem como que houve confusão na aplicação das multas, com a cumulação indevida
de penalidades de natureza distinta.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.324 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000714/2009-15
7
No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado, ao manter a penalidade
aplicada, não analisou expressamente a alegação de que a legislação utilizada como fundamento
estaria revogada ou seria inaplicável ao caso. Além disso, não enfrentou a distinção entre multas
por descumprimento de obrigação principal e acessória, conforme sustentado pela embargante.
A ausência de manifestação sobre tais questões constitui omissão relevante, pois
impede que a matéria seja apreciada de maneira completa e adequada. Dessa forma, impõe-se o
acolhimento dos embargos de declaração para suprir as omissões verificadas.

3
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 35-A DA LEI 8.212/91 E
44 DA LEI 9.430/96 - REVOGAÇÃO PELA LEI 11.941/2009.
A autoridade fiscal lavrou o Auto de Infração em desfavor da recorrente,
constituindo crédito tributário no valor de R$ 40.680,00. A autuação foi fundamentada no artigo
32, inciso IV, da Lei no 8.212/1991, com as alterações promovidas pela Lei no 11.941/2009, devido
à constatação de omissões e incorreções em informações prestadas na Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP). De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, a
fiscalização identificou que a contribuinte deixou de informar corretamente valores incidentes
sobre remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais, além de excluir
indevidamente informações por meio de GFIPs retificadoras.
Cientificada, o sujeito passivo apresentou impugnação administrativa, na qual
sustentou a nulidade do auto de infração, sob os seguintes fundamentos: (i) irregularidade na
lavratura de dois autos de infração distintos (no 37.190.813-2 e no 37.190.815-9) para um mesmo
período de apuração, alegando que a separação ocorreu de forma indevida e que ambos os autos
deveriam ser julgados conjuntamente; (ii) erro na aplicação das penalidades, argumentando que
a fiscalização confundiu a multa de ofício (75%) prevista no artigo 44 da Lei no 9.430/1996 com a
multa de mora prevista no artigo 61, §2o, da mesma lei, aplicando cumulativamente penalidades
que não poderiam coexistir; (iii) ausência de infração em determinados períodos, alegando que,
em algumas competências, não havia elementos que justificassem a autuação; (iv) inexistência de
prejuízo ao fisco ou aos segurados, uma vez que a empresa possuía toda a documentação
comprobatória dos recolhimentos previdenciários, não havendo dano à arrecadação ou aos
trabalhadores. Diante desses argumentos, a impugnante pleiteou a anulação do lançamento
fiscal.
A impugnação foi submetida à análise da 13a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ/RJ1), que, em sessão realizada em 14 de fevereiro de 2011, proferiu
o Acórdão no 12-35.705, por meio do qual negou provimento à impugnação e manteve
integralmente o auto de infração. O colegiado entendeu que a autuação se baseou em
descumprimento de obrigação acessória, independentemente da existência de prejuízo financeiro
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.324 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000714/2009-15
8
para a Receita Federal ou para os segurados. Rejeitou o pedido de apensamento dos autos de
infração, argumentando que a separação foi realizada com base na aplicação diferenciada das
penalidades previstas na legislação vigente em cada período, sem que houvesse violação ao
princípio da uniformidade. Ademais, considerou regular a aplicação da penalidade fundamentada
no artigo 32-A da Lei no 8.212/1991, afastando a tese de que haveria cumulação indevida de
sanções. Por fim, destacou que a infração tem natureza formal, ou seja, o simples
descumprimento da obrigação de prestar informações na GFIP já configura a infração,
independentemente da alegação de que a empresa detinha documentação comprobatória dos
recolhimentos efetuados.
Assim, a DRJ/RJ1 confirmou a exigência do crédito tributário, relativo à penalidade.
Diante desse contexto, diz o recorrente, verbatim:

Como demonstrado desde a Impugnação, o Auto de Infração FUNDAMENTOU-SE
EM LEGISLAÇÃO REVOGADA PELA LEI FEDERAL N.o 11.941/2009.
Essa ressalva se faz oportuna na medida em que a decisão objeto do Recurso
Voluntário, ao tratar da mencionada revogação, equivocou-se em sua linha de
raciocínio, transcrevendo os artigos 35-A da Lei 8.212/91 e 44 da Lei 9.430/96,
que supostamente amparariam a autuação.
Ao assim proceder, A DECISÃO RECORRIDA UTILIZOU-SE DAS DISPOSIÇÕES
ATINENTES ÀS PENALIDADES CORRELATAS À AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, OU SEJA, DO TRIBUTO, QUE NÃO SERVEM DE
FUNDAMENTO À APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.

Ocorre que tal argumento está ausente da impugnação.
Eis os argumentos utilizados nas razões de impugnação, sintetizados:

Argumento do Contribuinte
Fundamento Legal
Objeto e Consequência
1. Inexistência de Infração
(Os fatos reais demonstram que os valores
foram recolhidos corretamente, com GFIPs
retificadoras que não prejudicaram o Fisco)
- Princípio da não
incidência de sanção sem
infração
- Disposições do CTN,
especialmente os arts.
113 e 122
- A multa se torna inexigível ou nula, pois
não houve descumprimento da obrigação
principal nem infração efetiva
2. Aplicação Indevida de Dupla
Sanção
- Art. 97 do CTN, que determina
que somente a lei pode
- O Auto de Infração seria anulado, já que não
se admite a aplicação de duas penalidades por
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.324 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000714/2009-15
9
(Imposição cumulada de multa de
mora e multa de ofício sobre os
mesmos fatos)
estabelecer sanções
- Princípio da unicidade da sanção
para um mesmo fato
uma única infração
3. Cálculo Arbitrário da Multa
(Soma indevida das multas referentes à
obrigação principal e à obrigação
acessória, com base em tabelas
arbitrárias)
- Princípio da legalidade das
sanções
- Correta aplicação da norma
sancionadora conforme a
legislação tributária e doutrina
- A metodologia de cálculo da multa seria
considerada inválida, podendo resultar em
revisão ou redução do valor aplicado
4. Dissociação entre Período
Autuado e Fatos Verificados
(O relatório fiscal não descreve
infrações correspondentes a
determinados períodos informados
na autuação)
- Princípio da segurança jurídica
- Necessidade de congruência entre o
fato gerador e a sanção (falta de
correspondência entre período autuado
e infração)
- A autuação seria declarada nula, por
inadequação na delimitação do
período de incidência em relação aos
fatos constatados
Como se vê, as razões de impugnação não contêm argumento relativo à suposta
falha na indicação do fundamento legal (“capitulação”) da infração, de modo que tal matéria não
deveria ser conhecida (art. 17 do Decreto 70.235/1972).
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

Numero do processo: 13558.000759/2009-84
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Sep 29 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Thu Dec 01 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário:
2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO. RAZÕES DISSOCIADAS DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO PROJETADO
PELA IMPUGNAÇÃO E PELO ACÓRDÃO-RECORRIDO. INOVAÇÃO. PRECLUSÃO. Não
se conhece de recurso voluntário cujas razões inovam por inteiro a matéria
constante do lançamento e do acórdão-recorrido, em razão da preclusão.
Numero da decisão: 2001-005.016
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.324 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000714/2009-15
10
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Diante do exposto, deve-se dar provimento aos embargos de declaração, sem
efeitos infringentes, tão-somente para suprir a omissão, de modo a reconhecer que a alegação de
ausência de indicação de fundamentação legal válida (“capitulação legal”) não deve ser conhecida,
em razão da preclusão.
4
CUMULAÇÃO DE PENALIDADES
Diz o embargante, verbatim:

Foi demonstrado no Recurso Voluntário que o Agente Fiscal, que deveria observar
somente o descumprimento das obrigações acessórias (GFIP), objeto deste Auto
de Infração, trouxe as multas por descumprimento de obrigações principais,
somando-as às multas acessórias.
Tinha a intenção de aferir a multa supostamente mais benéfica. Isto se pode ver
mediante a tabela mencionada no subitem 3.4, inclusa no Relatório Fiscal da
Multa aplicada a este Auto de Infração.
“Ora, uma coisa é a infração, de obrigação principal (de dar), onde há a multa de
ofício, hoje de 75%, tal como prevista na Lei 9.430/96, art. 44, I. Outra a multa de
mora, tal como prevista no art. 61 e § 2.o da Lei no 9.430/96. E OUTRA
TOTALMENTE DIFERENTE A MULTA FORMAL, PELO DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.

Conforme orientação exposta no seguinte precedente,

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 78.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar a empresa a Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) com informações
incorretas ou omissas.
(RV 19515.722024/2011-11; Ac 2202-006.781)

Desse modo, e nos limites de cognição deste recurso voluntário, consideradas suas
idiossincrasias processuais, é cabível ao caso a aplicação da multa específica, motivada pela
apresentação das obrigações acessórias com informações incorretas ou omissas (CFL 78).
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.324 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000714/2009-15
11
Sobre a aplicação normativa intertemporal das penalidades classificadas como CFL
78, o Conselheiro BENJAMIN HENTSCH bem elucida o quadro:

O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de contestações à Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput
e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo Despacho no 328/PGFN-
ME, de 5 de novembro de 2020, estando a Receita Federal vinculada ao
entendimento de haver retroatividade benéfica da multa moratória prevista no
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009,
no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.
Diante disso, a Súmula CARF n° 119 foi cancelada e a jurisprudência administrativa
passou a adotar a interpretação de a multa do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na
redação da Lei no 11.941, de 2009, retroagir em relação aos lançamentos por
descumprimento de obrigação principal.
Como decorrência lógica das premissas dessa interpretação, as multas conexas
por descumprimento de obrigações acessórias relativas à apresentação de GFIP
(multas CFL 681 , 692 , 853 e 914 ) devem ser comparadas com a multa do art. 32-
A da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela Lei no 11.941, de 2009, por apresentação
de GFIP com incorreções ou omissões (CFL 78), eis que por esta absorvidas.
Nos CFLs 68, 69 e 78, cada competência consubstancia-se em uma ocorrência da
infração, a merecer comparação pontual (por competência, se compara: CFL 68 +
CFL 69 x CFL 78). Logo, um único Auto de Infração CFL 68, 69 ou 78 abriga
múltiplas multas (há uma multa a cada competência de GFIP neles constante).
Contudo, a multa é única nos CFLs 85 e 91, ou seja, os CFLS 85 e 91 veiculam uma
única infração com apuração de multa única (não se fala em ocorrências de
infração por competência, sendo apurados em relação a todo o período
fiscalizado), em face da capitulação nos art. 92 e 102 da Lei n° 8.212, de 1991.
Diante disso, na hipótese de coexistirem autuações conexas nos CFLs 68, 69, 85 e
91, devem ser realizados dois comparativos para se apurar a multa mais benéfica.
Num primeiro momento, se verificam as competências em que o CFL 78 é mais
benéfico de plano.
Para tanto, há que se confrontar por competência a multa CFL 68 somada a multa
CFL 69 com o valor da multa CFL 78 na competência, prevalecendo a multa CFL 78
nas competências em que for mais benéfica.
Caso subsistam competências em que o CFL 78 não é o mais benéfico, um
segundo comparativo deve ser elaborado e a envolver apenas as competências
em que o CFL 78 não foi considerado mais benéfico.
Assim, nesse segundo comparativo, cabe primeiro somar as multas CFL 68 e 69 de
todas as competências em que o CFL 78 não foi considerado mais benéfico para, a
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.324 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000714/2009-15
12
seguir, somar esse total as multas dos CFLs 85 e 91 e comparar o valor resultante
com o montante apurado a partir da soma das multas CFL 78 das competências
em que o CFL 78 fora considerado menos benéfico.
Por conseguinte, nesse segundo comparativo pode resultar como mais benéfico o
somatório dos CFLs 68 e 69 mais benéficos do primeiro comparativo com os CFLs
81 e 85 ou como mais benéfico o somatório das competências CFL 78 tidas no
primeiro comparativo por menos benéficas.
Logo, a multa a ser considerada mais benéfica pode em parte advir do primeiro
comparativo e em parte advir do segundo comparativo, na hipótese de existirem
AIOAs CFL 85 e/ou CFL 91.
De qualquer forma, importa destacar que, quando da liquidação da decisão, a
comparação a ser realizada demanda a análise conjunta de todos os AIOAs CFLs
68, 69, 85 e 91 conexos subsistentes (ou seja, lavrados na ação fiscal e não
cancelados ou em parte não cancelados, administrativa ou judicialmente), ainda
que pagos, parcelados, não-impugnados, inscritos em Dívida Ativa da União e os
ajuizados após a publicação da Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de
2008; na linha do entendimento veiculado no §2° do art. 3° da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009, agora restrito aos AIOAs.
(RV 12898.000121/2010-63)

Como a cumulação de penalidades de natureza distinta não encontra amparo legal,
deve-se corrigir o lançamento, para que ele tome por parâmetro de controle apenas a legislação
de regência específica à CFL 78, com a observância de eventual efeito intertemporal (art. 106 do
CTN; arts. 32-A e 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação da Lei no 11.941, de 2009; e Parecer SEI
11315/2020/ME - Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME).
Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Em
hipóteses excepcionais, a jurisprudência admite que lhes sejam emprestados efeitos
infringentes:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado. Em hipóteses excepcionais, a jurisprudência admite que lhes sejam
emprestados efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.169.702/SP, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 26/4/2024.)

Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.324 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000714/2009-15
13
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração com efeitos infringentes, para
reformar a decisão anterior, de modo a explicitar que (a) a alegação de ausência de indicação de
fundamentação legal válida (“capitulação legal”) não deve ser conhecida, em razão da preclusão; e
que (b) o recurso voluntário deve ser parcialmente provido, tão-somente para que, se mais
benéfica, aplique-se a retroatividade benigna a partir da comparação com a multa por apresentar
GFIP com incorreções ou omissões prevista no art. 32-A da Lei 8.212, de 1991.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 242
DF CARF MF
Original